Tribunal: TJSP
Processo: 1033730-03.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Negativa de celebração do negócio – Instituição financeira que apresenta instrumento firmado na forma digital – Impugnação da autora à autenticidade da contratação - Sentença proferida sem dar oportunidade à manifestação das partes acerca da necessidade de provas adicionais – Em que pese o resultado da ação favorável ao réu, a postura do

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Negativa de celebração do negócio – Instituição financeira que apresenta instrumento firmado na forma digital – Impugnação da autora à autenticidade da contratação - Sentença proferida sem dar oportunidade à manifestação das partes acerca da necessidade de provas adicionais – Em que pese o resultado da ação favorável ao réu, a postura do Juízo a quo ceifou de ambos os litigantes o direito de produzir provas, até em face o teor do Tema Repetitivo no 1061, STJ – Negativa da autora atribui ao réu o ônus de provar a validade do instrumento que retrata o negócio jurídico – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO, a fim de ANULAR o veredito de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos à origem para que seja concedida oportunidade às partes para manifestação sobre a dilação probatória.